Tribunal: TJSP
Processo: 0004626-75.2015.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. A subtração de uma garrafa de bebida avaliada em R$ 36,00 de prateleira exposta de supermercado é conduta penalmente insignificante, pese sua ilicitude genérica à luz de outras disciplinas normativas.